Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717247-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES AGRAVADO: AVELAR, CARDOSO &amp; CIARLINI ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0700473-33.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Por meio da decisão de ID 58663305 foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. As contrarrazões foram apresentadas no ID 59081908. Preliminarmente, pretende o não conhecimento do recurso ante a perda superveniente do interesse recursal, afirmando que a Apelação interposta, que ensejou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, foi julgada e não provida, motivo pelo qual é possível o seguimento do cumprimento de sentença. Aduz, ainda, que não houve a comprovação do recolhimento do preparo concomitantemente à interposição do agravo de instrumento devendo haver determinação de seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No mérito, impugna os fundamentos recursais pelo não provimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que, conforme aduzido em contrarrazões, de fato houve o recolhimento do preparo posteriormente à sua interposição. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta o procedimento de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Portanto, não tendo sido o recolhimento do preparo realizado de forma regular, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Outrossim, deve se manifestar sobre a preliminar de perda superveniente do interesse recursal ante o julgamento da apelação que deu ensejo à suspensão do cumprimento provisório de sentença, aventada em contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024 12:03:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador